Tribunal: STF
Processo: RE 451479
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a
devolutividade de recurso ordinário decidida à luz de legislação
infraconstitucional: alegada violação a dispositivo constitucional
que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não viabiliza o
RE: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636